Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração. apelação criminal. omissão. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, ao negar provimento à apelação criminal, manteve a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à majoração da pena-base, promovida em suposto desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão no acórdão recorrido, que examinou de forma clara e objetiva a fundamentação utilizada na sentença para exasperar a pena-base em quantum ligeiramente superior ao critério intermediário, mediante justificativa concreta, suficiente e idônea, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp no 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 3/12/2024.